Tribunal: TJMT
Processo: 1011324-21.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011324-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 034.045.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011324-21.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA – A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, § 2º, CPC - RECURSO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade é instrumento processual viável, quando, por meio de prova pré-constituída, a parte demonstre o evidente excesso de execução.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o termo inicial da incidência dos juros moratórios na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é a data da citação do devedor no processo de execução, e não a data do ajuizamento da ação em que foi fixada a verba honorária.

Cabe a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011324-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
José Brito de Souza Junior
, de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por
Alexandre Augusto Vieira
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Alega quanto à possibilidade de se arguir em exceção de pré-executividade o excesso de execução.

Explica que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios e que o agravado apresentou planilha de cálculo unilateral, na qual fez incidir os juros de mora a partir da data em que a Ação Monitória foi distribuída, quando o correto é a data da citação do devedor para o cumprimento da sentença.

Sustenta, de outra via, que o caso é de extinção do cumprimento de sentença, porque não se encontram reunidos os elementos mínimos de validade do cumprimento de sentença, vale dizer, a cópia do título executivo, nem mesmo a inicial em que se atribuiu o valor da causa.

Requer o provimento do recurso a fim de admitir o manejo da exceção de pré-executividade para discutir o excesso de execução, bem como seja acatada a nulidade do título executivo.

Contrarrazões (id 134627693). Alega que a exceção de pré-executividade é cabível em casos de matérias que podem ser conhecidas de ofício, ou aquelas de ordem pública, e das quais não necessitam de dilação probatória, o que não é o caso. Assevera, de outra via, que não há excesso de execução, porquanto a atualização foi realizada dentro dos parâmetros da lei. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do agravante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011324-21.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Alexandre Augusto Vieira contra José Brito de Souza Junior, em que o exequente pretende o recebimento de R$ 326.063,93 (14/03/2019), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos Embargos Monitórios, no percentual de 10% sobre o proveito econômico da causa.

Oposta a Exceção de Pré-Executividade, o executado alegou o excesso de execução, em particular, quanto a fixação dos juros de mora sobre o valor da condenação desde a data do ajuizamento da demanda.

O Juízo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o seguinte fundamento:

In casu, do teor da presente peça de objeção, verifico que a mesma não preenche os requisitos entabulados tanto pela doutrina, como pela jurisprudência. Isto porque, nota-se que a matéria debatida não comporta matéria de ordem pública. Demais disto, nota-se, também, que a matéria aventada pela excepiente exige dilação probatória, haja vista que o tema nodal da referida peça de exceção refere-se na legitimidade do débito exequendo e de seu respectivo fato gerador o que delimitaria a eventual legitimidade passiva da executada, o que demanda dilação probatória.

Contudo, entende-se ser cabível a análise da exceção de pré-executividade oposta, diante da existência de evidente excesso de execução. A esse respeito, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade,
salvo quando esse excesso for evidente
. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

No particular, a discussão recai quanto ao termo inicial da incidência de juros moratórios, de maneira que basta a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Assim exposto, na hipótese, o agravante foi condenado ao pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico da Ação Monitória n. 1602-50.2008.811.0006.

Em seu cálculo, o exequente, ora agravado, aplicou correção monetária e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor da causa, desde 23/04/2008 até 14/03/2019.

Ocorre que, em relação ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que estes devem incidir tão somente quando configurada a mora do devedor, ou seja, após a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. APRECIAÇÃO EM SEPARADO DE RECURSOS DISTRIBUÍDOS POR PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO.

1. A apreciação em separado de recursos reunidos em razão da prevenção não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão, especialmente em razão da ausência de indicação de prejuízo.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.129.215/DF, firmou entendimento de que a única interpretação possível para a Súmula 418 é de se exigir a ratificação do recurso anteriormente interposto somente na hipótese de alteração do julgado recorrido em razão do acolhimento dos embargos de declaração.

3. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o termo inicial da incidência dos juros moratórios na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é a data da citação do devedor no processo de execução, e não a data do ajuizamento da ação em que foi fixada a verba honorária, assim como entendeu o acórdão recorrido.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.357.383/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 16/3/2018.)

Na linha de entendimento do STJ:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença – Possibilidade de análise da exceção de pré-executividade, haja vista a existência de evidente excesso de execução – Afastamento dos juros de mora sobre o valor cobrado – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2055745-62.2022.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2022; Data de Registro: 27/07/2022)

Portanto, diante do evidente excesso de execução, de rigor o acolhimento da exceção de pré-executividade, para que sejam afastados os juros de mora sobre o valor cobrado, que serão devidos somente a partir da intimação do devedor para o pagamento.

Com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, impõe-se a condenação do exequente (excepto) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte excipiente, ou seja, sobre o excesso, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – ADJUDICAÇÃO. 1 –
Está pacificado o entendimento de que na exceção de pré-executividade julgada procedente ou parcialmente procedente, com a redução do débito, a possibilidade de condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial
. 2 – Adjudicação – débito inferior ao valor dos bens. Possibilidade de depósito da diferença pelo credor. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE".
(TJ-SP - AI: 22960738420218260000 SP 2296073- 84.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, para que sejam afastados os juros de mora sobre o valor cobrado, que serão devidos somente a partir da intimação do devedor para o pagamento. Condena-se o exequente, ora agravado, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, no caso, sobre o excesso afastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022